Tribunal: TJSP
Processo: 2063197-31.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Antonio Carlos Malheiros
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Fornecimento de medicamentos necessários a tratamento de saúde – Ordem judicial descumprida pelo Estado – Sequestro de verbas públicas necessárias ao cumprimento da obrigação – Atraso no fornecimento não infirmado – Entraves burocráticos, relativos ao processo de fornecimento da medicação, que não podem servir de justificativa ao não fornecimento

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Fornecimento de medicamentos necessários a tratamento de saúde – Ordem judicial descumprida pelo Estado – Sequestro de verbas públicas necessárias ao cumprimento da obrigação – Atraso no fornecimento não infirmado – Entraves burocráticos, relativos ao processo de fornecimento da medicação, que não podem servir de justificativa ao não fornecimento ou ao seu descompasso, de forma a prejudicar e colocar em risco à saúde ou mesmo à vida da agravada – Perigo evidente - Bloqueio necessário para que a agravada não permaneça privada dos medicamentos reconhecidamente essenciais à sua saúde – Decisão mantida – Recurso improvido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000367212
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2063197-31.2019.8.26.0000, da Comarca de Valinhos, em que é agravante ESTADO DE
SÃO PAULO, é agravada ELISA MAMBRINI DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS MANFRÉ
(Presidente sem voto), JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA E MARREY UINT.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
ANTONIO CARLOS MALHEIROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2063197-31.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 39.146
Agravo de instrumento no 2063197-31.2019.8.26.0000
Comarca: Valinhos
Agravante: Estado de São Paulo
Agravado: Elisa Mambrini de Oliveira
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença –
Fornecimento de medicamentos necessários a tratamento de saúde
– Ordem judicial descumprida pelo Estado – Sequestro de verbas
públicas necessárias ao cumprimento da obrigação – Atraso no
fornecimento não infirmado – Entraves burocráticos, relativos ao
processo de fornecimento da medicação, que não podem servir de
justificativa ao não fornecimento ou ao seu descompasso, de forma
a prejudicar e colocar em risco à saúde ou mesmo à vida da
agravada – Perigo evidente - Bloqueio necessário para que a
agravada
não
permaneça
privada
dos
medicamentos
reconhecidamente essenciais à sua saúde – Decisão mantida –
Recurso improvido

Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto contra decisão (fls. 153/155 dos autos
originários) que, diante do reiterado descumprimento
da medida de urgência e da inércia da FESP, adotou
medida
drástica,
concernente
em
determinar
o
sequestro, através do sistema Bacen/Jud, do valor
correspondente ao medicamento que deveria ter sido
fornecido.

Assevera a agravante que a dispensação
foi regularizada. Afirma não ser legítimo o bloqueio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2063197-31.2019.8.26.0000 -Voto no
3
de valores como meio para fornecer medicamentos.
Aduz que a dispensação dependia do remanejamento de
remédios de uma unidade de saúde para outra.

O recurso foi recebido sem o efeito
suspensivo pleiteado (fl. 9). Contraminuta às fls.
12/16. Parecer da Procuradoria Geral de Justiça às
fls. 21/22, pelo improvimento.

Este é o relatório.

O recurso não comporta provimento.

Depreende-se dos autos que de forma
reiterada a Fazenda Pública do Estado de São Paulo
descumpre a decisão judicial que determinou o
fornecimento do medicamento de que necessita a
agravada para o tratamento de sua saúde.

A agravante, ademais, não refuta o
descompasso
no
fornecimento
do
medicamento
em
questão.

A saúde, nos termos do artigo 196 da
Constituição Federal e do artigo 219 da Constituição
Estadual, é um direito de todos e um dever do
estado, dispondo ambos os diplomas sobre o “acesso
universal e igualitário” às ações e serviços para
sua promoção, proteção e recuperação.
Entraves burocráticos, como os alegados
pela
agravante,
relativos
ao
processo
de
fornecimento da medicação, não podem servir de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2063197-31.2019.8.26.0000 -Voto no
4
justificativa
ao
não
fornecimento
ou
ao
seu
descompasso, de forma a prejudicar e colocar em
risco à saúde ou mesmo à vida da agravada.

Desta forma, evidente o perigo de dano
grave, legitima se mostra a medida tomada pelo
Magistrado de primeiro grau, determinando o bloqueio
de determinado valor a fim de que, ao menos durante
delimitado espaço de tempo, a impetrante-agravada
não
permaneça
privada
dos
medicamentos
reconhecidamente essenciais à sua saúde.
Isto
posto,
nega-se
provimento
ao
recurso.
ANTONIO CALOR MALHEIROS

Relator